Tribunal: TJES
Processo: 5005954-93.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005954-93.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: MARIVANIA SILVA SOUZA GOMES DA ROCHA e outros (5)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005954-93.2023.8.08.0047

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, BANCO PAN S/A.

RECORRIDO
: MARIVANIA SILVA SOUZA GOMES DA ROCHA e outros.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO QUITADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada pelos autores em face da instituição financeira e do órgão de trânsito, pleiteando a baixa de gravame de veículo quitado e indenização por danos morais pela demora.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos. Rejeitou as preliminares (ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e falta de interesse de agir). Reconheceu a falha solidária dos réus em não promover a baixa do gravame após a quitação da dívida e condenou-os, solidariamente, na obrigação de fazer (baixa) e no pagamento de R$4.000,00 por danos morais, confirmando a tutela de urgência.

3. Recurso inominado interposto por ambos os réus. O
DETRAN/ES
reitera sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade exclusiva pela baixa à instituição financeira via Sistema Nacional de Gravames (SNG), conforme Resolução CONTRAN nº 807/2020 e Instrução de Serviço local. Por sua vez, o
Banco Pan
também alega ilegitimidade passiva (atribuindo a culpa ao DETRAN, que seria inerte, ou ao autor, que não teria promovido a emissão de novo documento) e, no mérito, a inexistência de dano moral (STJ Tema 1078) ou seu excesso.

4. Os recursos não merecem provimento.
(Legitimidade Passiva Solidária):
Conforme entendimento pacificado (Súmula 55/TJES), tanto a instituição financeira (que tem o dever de solicitar a baixa no SNG - Art. 9º, Res. 807/20) quanto o DETRAN/ES (que executa o registro e integra a cadeia de serviço) possuem legitimidade e responsabilidade solidária pela falha na baixa do gravame (Art. 7º, p. único, e Art. 14, CDC). Preliminares rejeitadas.
(Mérito):
A quitação do débito é incontroversa. A manutenção do gravame após o pagamento configura falha na prestação do serviço. A alegação do Banco de culpa do consumidor (não emissão de novo CRV) não prospera, pois a baixa do gravame pela financeira é ato
anterior
e
necessário
para a emissão de novo documento livre.
(Dano Moral):
A tese do STJ (Tema 1078) afasta o dano moral
in re ipsa
(presumido) pela
simples demora
, mas não impede seu reconhecimento quando o atraso excessivo e a inércia dos fornecedores (obrigando os autores a ajuizar ação) causam transtornos concretos que ultrapassam o mero dissabor, configurando desvio produtivo. O valor de R$4.000,00 é razoável e proporcional.

5. Isto posto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condeno cada Recorrente (BANCO PAN S.A. e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO), ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95 c/c Art. 27, Lei 12.153/09). Sem custas para o DETRAN/ES, ante a isenção legal.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)